Tribunal: TCU
Processo: 002.980/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos srs. José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/6/2014 724,00 6/6/2014 24,13 6/6/2014 724,00 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 3/9/2014 995,50 3/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 3/12/2014 995,50 6/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 11/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 5/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 5/10/2015 1.182,00 6/11/2015 788,00 7/12/2015 1.182,00 6/1/2016 570,90 4/2/2016 662,90 3/3/2016 662,90 5/4/2016 662,90 5/5/2016 662,90 6/6/2016 662,90 6/7/2016 662,90 5/8/2016 662,90 6/9/2016 1.102,90 5/10/2016 662,90 7/11/2016 662,90 5/12/2016 1.102,90 5/1/2017 662,90 6/2/2017 719,90 6/3/2017 719,90 5/4/2017 719,90 5/5/2017 719,90 5/6/2017 719,90 5/7/2017 719,90 4/8/2017 719,90 5/9/2017 1.188,40 5/10/2017 719,90 6/11/2017 719,90 5/12/2017 1.188,40 4/1/2018 719,90 13/5/2014 699,86 13/5/2014 724,00 13/6/2014 514,15 14/7/2014 514,15 13/8/2014 514,15 12/9/2014 815,81 13/10/2014 514,15 13/11/2014 514,15 12/12/2014 815,82 13/1/2015 514,15 12/2/2015 578,15 13/3/2015 578,15 13/4/2015 578,15 13/5/2015 578,15 12/6/2015 578,15 13/7/2015 578,15 13/8/2015 578,15 11/9/2015 578,15 13/10/2015 945,65 13/11/2015 551,65 11/12/2015 945,65 13/1/2016 551,65 13/2/2016 551,65 11/3/2016 643,65 13/4/2016 643,65 13/5/2016 575,31 13/6/2016 573,94 13/7/2016 573,80 15/8/2016 573,89 13/9/2016 1.013,95 13/10/2016 574,00 11/11/2016 574,10 18/1/2017 1.014,16 18/1/2017 574,25 7/2/2017 631,31 7/3/2017 631,36 7/4/2017 673,05 8/5/2017 673,05 7/6/2017 673,05 7/7/2017 673,05 7/8/2017 673,05 8/9/2017 1.141,55 6/10/2017 673,05 8/11/2017 673,05 21/5/2014 699,86 21/5/2014 724,00 9/6/2014 724,00 4/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 1/9/2014 1.025,66 1/12/2014 724,00 1/12/2014 1.025,67 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 2/3/2015 788,00 30/3/2015 788,00 29/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 29/6/2015 788,00 31/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 29/9/2015 1.182,00 29/10/2015 788,00 1/12/2015 1.576,00 30/12/2015 570,90 29/1/2016 662,90 29/2/2016 662,90 30/3/2016 662,90 29/4/2016 662,90 30/5/2016 662,90 29/6/2016 662,90 29/7/2016 662,90 30/8/2016 1.102,90 29/9/2016 575,39 31/10/2016 574,02 29/11/2016 1.013,89 29/12/2016 573,98 30/1/2017 631,03 1/3/2017 631,09 30/3/2017 631,27 28/4/2017 631,34 30/5/2017 634,35 29/6/2017 634,52 31/7/2017 634,62 30/8/2017 1.103,19 29/9/2017 634,75 30/10/2017 634,85 29/11/2017 1.103,42 29/12/2017 635,04 29/1/2013 653,09 29/1/2013 678,00 28/2/2013 474,60 2/4/2013 474,60 3/5/2013 474,60 3/6/2013 474,60 18/7/2013 474,60 25/8/2013 474,60 28/8/2013 813,60 1/10/2013 474,60 29/10/2013 474,60 28/11/2013 813,60 7/1/2014 474,60 3/2/2014 520,60 28/2/2014 520,60 28/3/2014 520,60 28/4/2014 520,60 3/6/2014 520,60 1/7/2014 520,60 29/7/2014 520,60 2/9/2014 882,60 29/9/2014 520,60 28/10/2014 520,60 2/12/2014 882,60 30/12/2014 520,60 2/2/2015 584,60 12/3/2015 584,60 6/4/2015 584,60 5/5/2015 584,60 10/6/2015 584,60 13/7/2015 584,60 3/8/2015 584,60 15/9/2015 584,60 8/10/2015 978,60 5/11/2015 584,60 18/12/2015 978,60 11/1/2016 584,60 11/2/2016 676,60 15/3/2016 676,60 6/4/2016 676,60 28/4/2016 676,60 30/5/2016 676,60 29/6/2016 676,60 28/7/2016 676,60 25/6/2013 632,80 25/6/2013 678,00 26/7/2013 678,00 27/8/2013 904,00 26/9/2013 678,00 28/10/2013 678,00 26/11/2013 904,00 24/12/2013 678,00 28/1/2014 724,00 25/2/2014 724,00 24/4/2014 724,00 28/4/2014 534,26 27/5/2014 534,26 29/5/2012 559,80 27/6/2012 552,86 27/7/2012 460,79 29/8/2012 460,79 28/9/2012 460,79 29/10/2012 460,79 27/11/2012 644,96 26/12/2012 460,79 29/1/2013 516,79 27/2/2013 516,79 28/3/2013 516,79 29/4/2013 516,79 28/5/2013 516,79 1/7/2013 516,79 29/7/2013 516,79 28/8/2013 855,79 30/9/2013 516,79 29/10/2013 516,79 28/11/2013 855,79 26/12/2013 516,79 29/1/2014 562,79 27/2/2014 562,79 28/3/2014 562,79 28/4/2014 562,79 28/5/2014 562,79 27/6/2014 562,79 29/7/2014 516,74 29/8/2014 869,24 29/9/2014 507,24 29/10/2014 507,24 1/12/2014 869,24 29/12/2014 507,24 29/1/2015 571,24 25/2/2015 571,24 30/3/2015 551,94 28/4/2015 551,94 28/5/2015 551,94 29/6/2015 551,94 29/7/2015 551,94 31/8/2015 551,94 29/9/2015 945,94 29/10/2015 551,94 30/11/2015 945,94 29/12/2015 551,94 29/1/2016 643,94 29/2/2016 643,94 29/3/2016 616,34 29/4/2016 616,34 30/5/2016 616,34 28/6/2016 616,34 29/7/2016 616,34 6/8/2012 2.861,20 6/8/2012 1.866,00 6/9/2012 313,16 2/10/2012 105,83 31/10/2012 105,83 29/11/2012 313,16 28/12/2012 105,83 30/1/2013 490,29 28/2/2013 490,29 27/3/2013 490,29 29/4/2013 490,29 29/5/2013 490,29 28/6/2013 490,29 30/7/2013 490,29 30/8/2013 829,29 30/9/2013 490,29 30/10/2013 490,29 28/11/2013 829,29 30/12/2013 490,29 30/1/2014 536,29 27/2/2014 536,29 28/3/2014 536,29 29/4/2014 536,29 29/5/2014 536,29 27/6/2014 536,29 30/7/2014 536,29 29/8/2014 898,29 29/9/2014 536,29 30/10/2014 536,29 27/11/2014 898,29 31/12/2014 536,29 29/1/2015 600,29 26/2/2015 600,29 30/3/2015 600,29 29/4/2015 600,29 29/5/2015 600,29 29/6/2015 600,29 30/7/2015 600,29 28/8/2015 600,29 29/9/2015 994,29 29/10/2015 600,29 27/11/2015 994,29 29/12/2015 600,29 28/1/2016 692,29 26/2/2016 692,29 30/3/2016 692,29 11/5/2016 692,29 30/5/2016 692,29 29/6/2016 692,29 29/7/2016 692,29 30/8/2016 1.132,29 29/9/2016 692,29 31/10/2016 692,29 1/12/2016 1.132,29 28/12/2016 692,29 30/1/2017 749,29 24/2/2017 749,29 31/3/2017 749,29 28/4/2017 749,29 2/4/2013 90,40 2/4/2013 678,00 6/6/2013 678,00 6/6/2013 678,00 17/7/2013 678,00 15/8/2013 678,00 9/9/2013 960,50 4/11/2013 678,00 4/11/2013 678,00 9/12/2013 960,50 7/1/2014 474,70 7/2/2014 520,70 21/3/2014 520,70 7/4/2014 520,70 7/5/2014 520,70 9/6/2014 520,70 2/7/2014 520,70 7/8/2014 520,70 2/9/2014 882,70 8/10/2014 520,70 7/11/2014 520,70 12/12/2014 882,70 7/1/2015 520,70 9/2/2015 584,70 9/3/2015 584,70 7/4/2015 584,70 7/5/2015 584,70 3/6/2015 584,70 7/7/2015 584,70 27/8/2015 584,70 8/9/2015 584,70 8/10/2015 978,70 9/11/2015 584,70 7/12/2015 978,70 27/3/2013 67,80 27/3/2013 678,00 6/5/2013 474,70 5/6/2013 474,70 28/6/2013 474,70 29/7/2013 474,70 30/8/2013 757,20 30/9/2013 474,70 30/10/2013 474,70 29/11/2013 757,20 30/12/2013 474,70 31/1/2014 520,70 5/3/2014 520,70 31/3/2014 520,70 30/4/2014 520,70 30/5/2014 520,70 30/6/2014 520,70 30/7/2014 520,70 1/9/2014 882,70 3/10/2014 520,70 3/11/2014 520,70 28/11/2014 882,70 5/1/2015 520,70 3/2/2015 584,70 2/3/2015 584,70 1/4/2015 584,70 4/5/2015 584,70 1/6/2015 584,70 29/6/2015 584,70 30/7/2015 584,70 31/8/2015 584,70 30/9/2015 978,70 5/11/2015 584,70 1/12/2015 978,70 6/1/2016 584,70 1/2/2016 676,70 29/2/2016 676,70 30/3/2016 676,70 28/4/2016 676,70 30/5/2016 676,70 30/6/2016 676,70 1/8/2016 676,70 30/8/2016 1.116,70 30/9/2016 676,70 6/6/2013 655,00 5/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 5/9/2013 707,48 4/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 6/12/2013 904,00 8/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 7/7/2014 527,48 6/8/2014 527,48 5/9/2014 889,48 6/10/2014 527,48 6/11/2014 527,48 5/12/2014 889,48 7/1/2015 527,48 5/2/2015 591,48 5/3/2015 591,48 7/4/2015 591,48 7/5/2015 552,48 8/6/2015 552,48 6/7/2015 552,48 6/8/2015 552,48 4/9/2015 552,48 6/10/2015 946,48 9/11/2015 552,48 4/12/2015 946,48 7/1/2016 552,48 4/2/2016 644,48 4/3/2016 644,48 6/4/2016 644,48 6/5/2016 644,48 6/5/2013 655,40 5/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 4/9/2013 932,25 3/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 4/12/2013 932,25 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 6/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 8/9/2014 1.086,00 6/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 3/12/2014 1.086,00 6/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 5/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 5/10/2015 1.182,00 5/11/2015 788,00 3/12/2015 1.182,00 6/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 5/4/2016 880,00 4/5/2016 880,00 3/6/2016 880,00 5/7/2016 880,00 11/3/2014 699,86 11/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 3/7/2014 507,84 5/8/2014 507,84 3/9/2014 869,84 3/10/2014 507,84 4/11/2014 507,84 3/12/2014 869,84 5/1/2015 507,84 3/2/2015 571,84 4/3/2015 571,84 2/4/2015 571,84 6/5/2015 571,84 29/8/2013 819,25 29/8/2013 203,40 15/10/2013 478,45 30/10/2013 478,45 28/11/2013 619,70 27/12/2013 478,45 30/1/2014 524,45 28/2/2014 524,45 28/3/2014 524,45 30/4/2014 506,95 29/5/2014 506,95 27/6/2014 506,95 31/7/2014 506,95 28/8/2014 868,95 29/9/2014 506,95 30/10/2014 506,95 27/11/2014 868,95 30/12/2014 506,95 30/1/2015 570,95 26/2/2015 570,95 30/3/2015 570,95 29/4/2015 570,95 29/5/2015 570,95 29/6/2015 570,95 30/7/2015 570,95 28/8/2015 570,95 29/9/2015 964,95 29/10/2015 570,95 27/11/2015 964,95 29/12/2015 570,95 28/1/2016 662,95 26/2/2016 662,95 30/3/2016 662,95 28/4/2016 641,20 30/5/2016 641,20 29/6/2016 641,20 28/7/2016 641,20 20/5/2014 724,00 5/6/2014 524,45 4/7/2014 524,45 6/8/2014 524,45 5/9/2014 795,95 6/10/2014 524,45 6/11/2014 524,45 4/12/2014 795,95 7/1/2015 524,45 5/2/2015 588,45 5/3/2015 588,45 7/4/2015 588,45 7/5/2015 588,45 5/6/2015 588,45 6/7/2015 588,45 6/8/2015 588,45 4/9/2015 588,45 6/10/2015 982,45 6/11/2015 588,45 4/12/2015 982,45 19/11/2013 113,00 19/11/2013 678,00 11/12/2013 847,50 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 2/9/2014 1.086,00 2/10/2014 724,00 4/11/2014 724,00 2/12/2014 1.086,00 6/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 1.182,00 6/11/2015 788,00 4/12/2015 1.182,00 21/1/2016 588,45 6/9/2013 1.695,00 6/9/2013 904,00 3/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 9/12/2013 904,00 7/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 8/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 3/7/2014 524,45 11/8/2014 524,45 5/9/2014 886,45 7/10/2014 524,45 6/11/2014 524,45 4/12/2014 886,45 12/1/2015 524,45 5/2/2015 588,45 4/3/2015 588,45 6/4/2015 588,45 6/5/2015 588,45 3/6/2015 588,45 3/7/2015 588,45 7/8/2015 588,45 3/9/2015 588,45 6/10/2015 982,45 6/11/2015 588,45 3/12/2015 982,45 7/1/2016 588,45 12/2/2016 680,45 10/3/2016 680,45 7/4/2016 680,45 6/5/2016 680,45 8/6/2016 616,01 5/7/2016 616,01 4/8/2016 616,01 10/2/2014 67,80 10/2/2014 734,50 10/2/2014 724,00 11/3/2014 506,90 11/4/2014 506,90 12/5/2014 506,90 5/6/2014 506,90 7/7/2014 506,90 6/8/2014 506,90 5/9/2014 868,90 7/10/2014 506,90 6/11/2014 506,90 5/12/2014 868,90 8/1/2015 506,90 5/2/2015 570,90 5/3/2015 570,90 7/4/2015 570,90 7/5/2015 570,90 5/6/2015 570,90 6/7/2015 570,90 6/8/2015 570,90 4/9/2015 570,90 8/10/2015 964,90 6/11/2015 570,90 7/12/2015 964,90 19/2/2013 519,80 26/2/2013 678,00 26/3/2013 678,00 26/4/2013 678,00 28/5/2013 678,00 26/6/2013 678,00 29/7/2013 678,00 28/8/2013 1.017,00 26/9/2013 678,00 29/10/2013 678,00 27/11/2013 1.017,00 26/12/2013 678,00 29/1/2014 724,00 26/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 28/5/2014 724,00 26/6/2014 724,00 29/7/2014 724,00 27/8/2014 1.086,00 26/9/2014 724,00 14/10/2013 67,80 14/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 904,00 2/1/2014 478,45 3/2/2014 524,45 5/3/2014 524,45 3/4/2014 524,45 5/5/2014 524,45 3/6/2014 524,45 4/7/2014 524,45 4/8/2014 524,45 3/9/2014 886,45 2/10/2014 524,45 5/11/2014 524,45 3/12/2014 886,45 2/1/2015 524,45 5/2/2015 588,45 2/3/2015 588,45 2/4/2015 588,45 4/5/2015 588,45 2/6/2015 588,45 2/7/2015 588,45 3/8/2015 588,45 2/9/2015 588,45 2/10/2015 982,45 3/11/2015 588,45 3/12/2015 982,45 26/7/2013 384,20 5/8/2013 678,00 5/9/2013 672,49 7/10/2013 474,74 5/11/2013 474,74 5/12/2013 672,49 6/1/2014 474,74 5/2/2014 520,74 5/3/2014 520,74 7/4/2014 520,74 5/5/2014 520,74 5/6/2014 520,74 7/7/2014 520,74 5/8/2014 520,74 5/9/2014 882,74 6/10/2014 520,74 5/11/2014 520,74 5/12/2014 882,74 5/1/2015 520,74 5/2/2015 584,74 5/3/2015 584,74 6/4/2015 584,74 6/5/2015 584,74 5/6/2015 584,74 6/7/2015 584,74 7/8/2015 584,74 8/9/2015 584,74 5/10/2015 978,74 5/11/2015 584,74 7/12/2015 978,74 5/1/2016 584,74 5/2/2016 676,74 7/3/2016 676,74 5/4/2016 676,74 6/5/2016 676,74 6/6/2016 676,74 5/7/2016 676,74 5/8/2016 676,74 8/1/2014 67,80 8/1/2014 734,50 7/2/2014 524,45 12/3/2014 524,45 8/4/2014 524,45 12/5/2014 524,45 10/6/2014 524,45 7/7/2014 524,45 8/8/2014 524,45 5/9/2014 886,45 8/10/2014 524,45 7/11/2014 524,45 5/12/2014 886,45 8/1/2015 524,45 6/2/2015 588,45 6/3/2015 588,45 8/4/2015 588,45 8/5/2015 588,45 8/6/2015 588,45 7/7/2015 588,45 7/8/2015 588,45 10/9/2015 588,45 7/10/2015 982,45 9/11/2015 588,45 9/12/2015 982,45 12/1/2016 588,45 11/2/2016 680,45 7/3/2016 680,45 7/4/2016 680,45 9/5/2016 680,45 8/6/2016 680,45 7/7/2016 680,45 5/8/2016 680,45 8/9/2016 1.120,45 7/10/2016 680,45 9/11/2016 680,45 7/12/2016 1.120,45 6/1/2017 680,45 7/2/2017 737,45 14/3/2017 737,45 10/4/2017 737,45 8/5/2017 737,45 7/6/2017 737,45 7/7/2017 737,45 7/8/2017 737,45 8/9/2017 1.205,95 6/10/2017 737,45 10/11/2017 737,45 25/6/2013 565,00 27/6/2013 678,00 30/7/2013 678,00 29/8/2013 904,00 30/9/2013 678,00 30/10/2013 678,00 29/11/2013 904,00 30/12/2013 474,70 31/1/2014 520,70 28/2/2014 520,70 31/3/2014 520,70 29/4/2014 520,70 30/5/2014 520,70 30/6/2014 520,70 30/7/2014 520,70 29/8/2014 882,70 30/9/2014 520,70 30/10/2014 520,70 1/12/2014 882,70 29/12/2014 520,70 29/1/2015 584,70 27/2/2015 584,70 31/3/2015 584,70 30/4/2015 584,70 29/5/2015 584,70 1/7/2015 584,70 30/7/2015 584,70 31/8/2015 584,70 30/9/2015 978,70 30/10/2015 584,70 30/11/2015 978,70 12/8/2013 113,00 12/8/2013 678,00 12/9/2013 647,95 15/10/2013 478,45 7/11/2013 478,45 9/12/2013 647,95 8/1/2014 478,45 7/2/2014 524,45 12/3/2014 524,45 7/4/2014 524,45 9/5/2014 524,45 6/6/2014 524,45 7/7/2014 524,45 11/8/2014 524,45 5/9/2014 886,45 9/10/2014 524,45 7/11/2014 524,45 5/12/2014 886,45 8/1/2015 524,45 11/2/2015 588,45 6/3/2015 588,45 8/4/2015 588,45 8/5/2015 588,45 8/6/2015 588,45 8/7/2015 588,45 7/8/2015 555,31 8/9/2015 555,31 7/10/2015 949,31 10/11/2015 555,31 7/12/2015 949,31 8/1/2016 555,31 5/2/2016 647,31 8/3/2016 647,31 7/4/2016 647,31 6/5/2016 647,31 7/6/2016 647,31 7/7/2016 647,31 5/8/2016 647,31 9/9/2016 1.087,31 7/10/2016 647,31 14/5/2014 724,00 2/6/2014 506,90 2/7/2014 506,90 4/8/2014 506,90 2/9/2014 778,40 2/10/2014 506,90 3/11/2014 506,90 2/12/2014 778,40 5/1/2015 506,90 2/2/2015 570,90 3/3/2015 570,90 2/4/2015 570,90 4/5/2015 570,90 3/6/2015 570,90 1/7/2015 570,90 3/8/2015 570,90 1/9/2015 570,90 28/9/2015 964,90 3/11/2015 570,90 1/12/2015 964,90 30/12/2015 570,90 29/1/2016 662,90 1/3/2016 662,90 30/3/2016 662,90 29/4/2016 662,90 30/5/2016 662,90 1/7/2016 662,90 29/7/2016 662,90 18/2/2014 519,80 18/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 506,90 8/5/2014 506,90 6/6/2014 506,90 7/7/2014 506,90 7/8/2014 506,90 5/9/2014 868,90 7/10/2014 506,90 7/11/2014 506,90 5/12/2014 868,90 8/1/2015 506,90 6/2/2015 570,90 17/3/2015 570,90 9/4/2015 570,90 8/5/2015 570,90 8/6/2015 570,90 7/7/2015 570,90 7/8/2015 570,90 9/9/2015 570,90 8/10/2015 964,90 9/11/2015 570,90 7/12/2015 964,90 11/1/2016 570,90 5/2/2016 662,90 7/3/2016 662,90 14/10/2013 113,00 14/10/2013 678,00 30/10/2013 678,00 2/12/2013 904,00 27/12/2013 478,45 12/2/2014 524,45 28/2/2014 524,45 28/3/2014 524,45 29/4/2014 524,45 30/5/2014 524,45 27/6/2014 524,45 30/7/2014 524,45 29/8/2014 886,45 29/9/2014 524,45 30/10/2014 524,45 28/11/2014 886,45 28/12/2014 524,45 29/1/2015 588,45 27/2/2015 588,45 30/3/2015 588,45 28/4/2015 588,45 29/5/2015 588,45 29/6/2015 588,45 3/8/2015 588,45 31/8/2015 588,45 29/9/2015 982,45 29/10/2015 588,45 30/11/2015 982,45 29/12/2015 588,45 7/1/2014 67,80 7/1/2014 734,50 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 8/9/2014 1.086,00 7/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 8/12/2014 1.086,00 7/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 1.182,00 9/11/2015 788,00 7/12/2015 1.182,00 8/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 8/7/2016 880,00 4/8/2016 880,00 6/9/2016 1.320,00 6/10/2016 880,00 7/11/2016 880,00 6/12/2016 1.320,00 5/1/2017 880,00 6/2/2017 937,00 6/3/2017 937,00 6/4/2017 937,00 5/5/2017 937,00 6/6/2017 937,00 6/7/2017 937,00 4/8/2017 937,00 6/9/2017 1.405,50 6/10/2017 932,00 7/11/2017 932,00 6/12/2017 1.405,50 22/5/2014 651,60 22/5/2014 724,00 3/6/2014 506,90 3/7/2014 506,90 4/8/2014 506,90 3/9/2014 808,56 3/10/2014 506,90 4/11/2014 506,90 3/12/2014 808,57 5/1/2015 506,90 3/2/2015 570,90 4/3/2015 570,90 2/4/2015 570,90 6/5/2015 570,90 3/6/2015 570,90 3/7/2015 570,90 4/8/2015 570,90 2/9/2015 570,90 2/10/2015 964,90 4/11/2015 570,90 2/12/2015 964,90 5/1/2016 570,90 2/2/2016 662,90 2/3/2016 662,90 4/4/2016 662,90 3/5/2016 662,90 2/6/2016 662,90 4/7/2016 662,90 2/8/2016 662,90 28/8/2013 881,40 28/8/2013 847,50 25/9/2013 678,00 28/10/2013 678,00 26/11/2013 847,50 26/12/2013 678,00 30/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 28/6/2014 724,00 29/7/2014 724,00 27/8/2014 1.086,00 26/9/2014 724,00 29/10/2014 724,00 26/11/2014 1.086,00 26/12/2014 724,00 28/1/2015 788,00 25/2/2015 788,00 27/3/2015 788,00 28/4/2015 788,00 27/5/2015 788,00 29/6/2015 788,00 30/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 1.182,00 4/11/2015 788,00 2/12/2015 1.182,00 5/1/2016 570,82 2/2/2016 662,82 2/3/2016 662,82 4/4/2016 616,02 3/5/2016 616,02 2/6/2016 616,02 4/7/2016 616,02 2/8/2016 616,02 2/9/2016 1.056,02 4/10/2016 616,02 3/11/2016 616,02 2/12/2016 1.056,02 27/12/2016 616,02 26/1/2017 673,02 21/2/2017 673,02 28/3/2017 673,02 25/4/2017 673,02 26/5/2017 673,02 27/6/2017 673,02 26/7/2017 673,02 28/8/2017 1.141,52 26/9/2017 673,02 26/10/2017 673,02 27/11/2017 1.141,52 21/12/2017 673,02 13/5/2014 72,40 13/5/2014 724,00 12/6/2014 506,90 10/7/2014 506,90 8/8/2014 506,90 8/9/2014 778,40 8/10/2014 506,90 10/11/2014 506,90 8/12/2014 778,40 8/1/2015 506,90 9/2/2015 570,90 9/3/2015 570,90 8/4/2015 570,90 8/5/2015 570,90 8/6/2015 570,90 8/7/2015 570,90 7/8/2015 570,90 8/9/2015 570,90 8/10/2015 964,90 9/11/2015 570,90 7/12/2015 964,90 8/1/2016 570,90 5/2/2016 662,90 8/3/2016 662,90 8/4/2016 662,90 9/5/2016 662,90 8/6/2016 662,90 27/3/2013 67,80 27/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 29/5/2013 678,00 27/6/2013 678,00 30/7/2013 678,00 29/8/2013 960,50 27/9/2013 678,00 30/10/2013 678,00 28/11/2013 960,50 27/12/2013 678,00 30/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 30/7/2014 724,00 28/8/2014 1.086,00 29/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 27/11/2014 1.086,00 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 29/5/2015 788,00 29/6/2015 788,00 30/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 29/9/2015 1.182,00 3/11/2015 788,00 30/11/2015 1.182,00 30/12/2015 551,60 1/2/2016 643,60 29/2/2016 643,60 30/3/2016 643,60 29/4/2016 643,60 30/5/2016 643,60 29/6/2016 643,60 28/7/2016 643,60 30/8/2016 1.083,60 30/9/2016 643,60 31/10/2016 643,60 1/12/2016 1.083,00 3/1/2017 643,60 30/1/2017 700,60 2/3/2017 700,60 30/3/2017 700,60 28/4/2017 700,60 31/5/2017 700,60 3/7/2017 700,60 31/7/2017 700,60 30/8/2017 1.169,00 29/9/2017 700,60 1/11/2017 700,60 4/12/2017 1.169,00 29/12/2017 700,60 4/6/2013 22,60 4/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 2/9/2013 904,00 4/10/2013 678,00 1/11/2013 678,00 2/12/2013 904,00 2/1/2014 475,38 3/2/2014 521,38 6/3/2014 521,38 2/4/2014 521,38 2/5/2014 521,38 3/6/2014 521,38 2/7/2014 521,38 1/8/2014 521,38 1/9/2014 883,38 1/10/2014 521,38 3/11/2014 521,38 1/12/2014 883,38 2/1/2015 521,38 2/2/2015 585,38 2/3/2015 585,38 1/4/2015 585,38 4/5/2015 585,38 1/6/2015 551,70 1/7/2015 551,70 3/8/2015 551,70 1/9/2015 551,70 1/10/2015 945,70 3/11/2015 551,70 1/12/2015 945,70 4/1/2016 551,70 2/2/2016 643,70 2/3/2016 643,70 5/6/2013 565,00 3/7/2013 508,60 5/8/2013 508,60 4/9/2013 734,60 3/10/2013 508,60 5/11/2013 508,60 5/12/2013 734,60 6/1/2014 508,60 5/2/2014 554,60 10/3/2014 554,60 3/4/2014 554,60 6/5/2014 554,60 6/6/2014 554,60 3/7/2014 554,60 5/8/2014 554,60 3/9/2014 916,60 3/10/2014 554,60 5/11/2014 554,60 3/12/2014 869,10 6/1/2015 507,10 4/2/2015 570,90 4/3/2015 570,90 6/4/2015 570,90 6/5/2015 570,90 3/6/2015 570,90 3/7/2015 570,90 5/8/2015 570,90 3/9/2015 570,90 5/10/2015 964,90 6/11/2015 570,90 3/12/2015 964,90 6/1/2016 570,90 3/2/2016 662,90 3/3/2016 662,90 5/4/2016 662,90 4/5/2016 662,90 3/6/2016 662,90 5/7/2016 662,90 3/8/2016 662,90 5/9/2016 1.102,90 5/10/2016 662,90 4/11/2016 662,90 5/12/2016 1.102,90 4/1/2017 616,26 3/2/2017 673,26 3/3/2017 673,26 5/4/2017 673,26 4/5/2017 673,26 5/6/2017 673,26 5/7/2017 673,26 3/8/2017 673,26 5/9/2017 1.141,76 4/10/2017 673,26 6/11/2017 842,86 2/7/2013 90,40 13/8/2013 678,00 13/8/2013 678,00 6/9/2013 875,75 7/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 9/12/2013 875,75 8/1/2014 678,00 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 521,38 7/8/2014 521,38 5/9/2014 883,38 8/10/2014 521,38 7/11/2014 521,38 8/12/2014 883,38 8/1/2015 521,38 6/2/2015 585,38 6/3/2015 585,38 8/4/2015 585,38 8/6/2015 585,38 8/6/2015 585,38 8/7/2015 585,38 7/8/2015 585,38 8/9/2015 585,38 8/10/2015 979,38 9/11/2015 585,38 7/12/2015 979,38 11/1/2016 585,38 5/2/2016 677,38 7/3/2016 677,38 20/4/2016 677,38 6/5/2016 677,38 7/6/2016 677,38 7/7/2016 677,38 22/4/2014 699,86 9/5/2014 724,00 2/6/2014 514,15 1/7/2014 514,15 31/7/2014 514,15 1/9/2014 815,81 2/10/2014 514,15 31/10/2014 514,15 1/12/2014 815,82 30/12/2014 514,15 30/1/2015 578,15 2/3/2015 578,15 31/3/2015 578,15 5/5/2015 578,15 1/6/2015 578,15 30/6/2015 578,15 31/7/2015 578,15 31/8/2015 578,15 2/10/2015 972,15 3/11/2015 578,15 1/12/2015 972,15 4/1/2016 578,15 1/2/2016 670,15 29/2/2016 670,15 31/3/2016 670,15 2/5/2016 670,15 31/5/2016 670,15 30/6/2016 670,15 1/8/2016 670,15 31/8/2016 1.110,15 27/3/2013 67,80 2/4/2013 678,00 3/5/2013 474,70 7/6/2013 474,70 3/7/2013 474,70 2/8/2013 474,70 3/9/2013 757,20 2/10/2013 474,70 4/11/2013 474,70 3/12/2013 757,20 3/1/2014 474,70 4/2/2014 520,70 7/3/2014 520,70 2/4/2014 520,70 5/5/2014 520,70 3/6/2014 520,70 2/7/2014 520,70 4/8/2014 520,70 2/9/2014 882,70 2/10/2014 520,70 4/11/2014 520,70 2/12/2014 882,70 5/1/2015 710,20 3/2/2015 570,90 5/3/2015 551,90 9/4/2015 551,90 5/5/2015 551,90 2/6/2015 551,90 2/7/2015 551,90 4/8/2015 551,90 2/9/2015 551,90 2/10/2015 945,90 4/11/2015 551,90 2/12/2015 945,90 5/1/2016 551,90 2/2/2016 643,90 2/3/2016 643,90 4/4/2016 643,90 3/5/2016 643,90 2/6/2016 643,90 4/7/2016 643,90 2/8/2016 643,90 8/4/2014 120,66 8/4/2014 724,00 8/4/2014 724,00 16/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 9/7/2014 724,00 11/8/2014 724,00 4/9/2014 1.055,83 9/10/2014 724,00 10/11/2014 724,00 2/12/2014 1.055,83 5/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 2/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 3/7/2015 788,00 19/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 2/10/2015 1.182,00 4/11/2015 788,00 3/12/2015 1.182,00 5/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 3/3/2016 880,00 4/4/2016 880,00 3/5/2016 880,00 3/6/2016 880,00 4/7/2016 880,00 4/8/2016 880,00 2/9/2016 1.320,00 19/2/2013 655,40 26/2/2013 678,00 2/4/2013 481,38 2/5/2013 481,38 3/6/2013 481,38 8/7/2013 481,38 5/8/2013 481,38 2/9/2013 820,38 7/10/2013 481,38 8/11/2013 481,38 2/12/2013 820,38 2/1/2014 481,38 3/2/2014 527,38 11/3/2014 527,38 2/4/2014 527,38 5/5/2014 527,38 2/6/2014 527,38 30/6/2014 527,38 28/7/2014 527,38 1/9/2014 889,38 29/9/2014 527,38 3/11/2014 527,28 1/12/2014 889,38 29/12/2014 527,38 30/1/2015 591,38 27/2/2015 591,38 30/3/2015 591,38 30/4/2015 591,38 5/6/2015 591,38 29/6/2015 591,38 30/7/2015 591,38 27/8/2015 591,38 28/9/2015 985,38 28/10/2015 591,38 26/11/2015 985,38 28/12/2015 591,38 26/1/2016 683,38 24/2/2016 683,38 29/3/2016 683,38 6/5/2016 683,38 30/5/2016 683,38 30/6/2016 683,38 26/7/2016 683,38 26/8/2016 1.123,38 28/9/2016 683,38 27/10/2016 683,38 28/11/2016 1.123,38 26/12/2016 683,38 30/1/2017 740,38 22/2/2017 740,38 30/3/2017 740,38 27/4/2017 740,38 26/5/2017 657,38 27/6/2017 611,47 26/7/2017 611,47 28/8/2017 1.079,97 26/9/2017 611,47 26/10/2017 611,47 20/12/2013 113,00 20/12/2013 678,00 20/12/2013 847,50 28/1/2014 678,00 28/1/2014 724,00 7/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 29/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 4/7/2014 524,45 1/8/2014 524,45 29/8/2014 886,45 30/9/2014 524,45 31/10/2014 524,45 28/11/2014 886,45 30/12/2014 524,45 30/1/2015 588,45 27/2/2015 588,45 27/3/2015 588,45 28/4/2015 588,45 29/5/2015 588,45 29/6/2015 588,45 28/7/2015 588,45 27/8/2015 588,45 29/9/2015 982,45 28/10/2015 588,45 27/11/2015 982,45 30/12/2015 588,45 28/1/2016 680,45 1/3/2016 680,45 29/3/2016 680,45 28/4/2016 680,45 18/12/2013 113,00 18/12/2013 791,00 20/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 3/7/2014 521,07 4/8/2014 521,07 3/9/2014 883,07 3/10/2014 521,07 3/11/2014 521,07 2/12/2014 883,07 2/1/2015 521,07 2/2/2015 585,07 2/3/2015 585,07 1/4/2015 788,00 4/5/2015 551,60 1/6/2015 551,60 1/7/2015 551,60 3/8/2015 551,60 1/9/2015 551,60 1/10/2015 945,60 3/11/2015 551,60 1/12/2015 945,60 4/1/2016 551,60 1/2/2016 643,60 1/3/2016 643,60 31/3/2016 643,60 2/5/2016 643,60 30/5/2016 643,60 7/5/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 506,90 9/7/2014 506,90 6/8/2014 506,90 4/9/2014 808,56 7/10/2014 506,90 7/11/2014 506,90 9/12/2014 808,57 9/1/2015 506,90 10/2/2015 570,90 10/3/2015 570,90 10/4/2015 570,90 11/5/2015 570,90 3/6/2015 570,90 3/7/2015 570,90 5/8/2015 570,90 3/9/2015 570,90 5/10/2015 964,90 10/11/2015 570,90 15/12/2015 964,90 13/1/2016 570,90 11/2/2016 662,90 7/3/2016 662,90 8/4/2016 662,90 4/5/2016 662,90 13/6/2016 662,90 6/7/2016 662,90 3/8/2016 662,90 19/9/2016 1.102,90 13/10/2016 662,90 2/1/2014 67,80 2/1/2014 734,50 28/1/2014 724,00 24/2/2014 724,00 26/3/2014 724,00 24/4/2014 724,00 26/5/2014 724,00 24/6/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/8/2014 1.086,00 24/9/2014 724,00 27/10/2014 724,00 24/11/2014 886,45 24/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 25/5/2015 788,00 24/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 25/8/2015 788,00 24/9/2015 1.182,00 26/10/2015 788,00 24/11/2015 1.182,00 23/12/2015 588,45 25/1/2016 680,45 23/2/2016 680,45 24/3/2016 680,45 25/4/2016 680,45 25/5/2016 680,45 24/6/2016 680,45 25/7/2016 680,45 25/8/2016 1.120,45 26/9/2016 680,45 25/10/2016 680,45 25/11/2016 1.120,45 29/12/2016 680,45 25/1/2017 737,45 20/2/2017 737,45 27/3/2017 737,45 25/4/2017 737,45 25/5/2017 737,45 26/6/2017 737,45 25/7/2017 737,45 25/8/2017 1.205,95 25/9/2017 737,45 25/10/2017 737,45 24/11/2017 1.205,95 20/12/2017 737,45 14/10/2013 67,80 14/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 904,00 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 20/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 30/6/2014 524,45 30/7/2014 524,45 29/8/2014 886,45 30/9/2014 524,45 1/12/2014 886,45 30/12/2014 524,45 30/12/2014 524,45 29/1/2015 588,45 27/2/2015 588,45 31/3/2015 588,45 29/4/2015 588,45 29/5/2015 588,45 30/6/2015 588,45 30/7/2015 588,45 31/8/2015 588,45 29/9/2015 982,45 29/10/2015 588,45 30/11/2015 982,45 29/12/2015 588,45 29/1/2016 680,45 29/2/2016 680,45 30/3/2016 680,45 29/4/2016 680,45 30/5/2016 680,45 29/6/2016 680,45 29/7/2016 680,45 17/12/2013 384,20 17/12/2013 847,50 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 5/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 521,07 4/8/2014 521,07 28/8/2014 883,07 2/10/2014 521,07 3/11/2014 521,07 2/12/2014 883,07 2/1/2015 521,07 2/2/2015 585,07 2/3/2015 585,07 30/3/2015 585,07 29/4/2015 585,07 27/5/2015 585,07 29/6/2015 585,07 30/7/2015 585,07 28/8/2015 585,07 28/9/2015 979,07 27/10/2015 585,07 30/11/2015 979,07 29/12/2015 585,07 28/1/2016 677,07 29/2/2016 677,07 28/3/2016 677,07 28/4/2016 677,07 27/5/2016 677,07 28/6/2016 677,07 28/7/2016 677,07 15/10/2013 113,00 15/10/2013 678,00 8/11/2013 678,00 10/12/2013 904,00 2/1/2014 478,45 6/2/2014 524,45 6/3/2014 524,45 7/4/2014 524,45 8/5/2014 524,45 6/6/2014 524,45 7/7/2014 524,45 7/8/2014 524,45 8/9/2014 886,45 8/10/2014 524,45 7/11/2014 524,45 3/12/2014 886,45 5/1/2015 524,45 6/2/2015 588,45 5/3/2015 588,45 6/4/2015 588,45 5/5/2015 588,45 5/6/2015 588,45 3/7/2015 588,45 5/8/2015 588,45 4/9/2015 588,45 5/10/2015 982,45 3/11/2015 588,45 2/12/2015 982,45 16/4/2014 724,00 24/4/2014 506,90 28/5/2014 506,90 24/6/2014 506,90 25/7/2014 506,90 25/8/2014 808,56 25/9/2014 506,90 27/10/2014 506,90 24/11/2014 808,57 24/12/2014 506,90 26/1/2015 570,90 23/2/2015 570,90 25/3/2015 570,90 27/4/2015 570,90 25/5/2015 570,90 24/6/2015 570,90 27/7/2015 570,90 25/8/2015 570,90 24/9/2015 964,90 27/10/2015 570,90 26/11/2015 964,90 28/12/2015 570,90 25/1/2016 662,90 23/2/2016 662,90 31/3/2016 662,90 25/4/2016 662,90 24/5/2016 662,90 24/6/2016 662,90 25/7/2016 662,90 25/8/2016 1.102,90 26/9/2016 662,90 26/7/2013 587,00 12/8/2013 678,00 4/9/2013 875,75 17/10/2013 678,00 11/11/2013 678,00 29/11/2013 875,75 30/12/2013 678,00 31/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 30/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 1.086,00 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 28/11/2014 1.086,00 30/12/2014 724,00 30/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 31/3/2015 584,82 8/9/2010 838,73 22/4/2014 120,66 22/4/2014 724,00 22/4/2014 724,00 10/6/2014 724,00 10/6/2014 724,00 15/7/2014 506,90 5/8/2014 506,90 6/10/2014 506,90 5/11/2014 506,90 5/12/2014 838,73 6/1/2015 506,90 5/2/2015 570,90 5/3/2015 570,90 7/4/2015 570,90 7/5/2015 570,90 5/6/2015 570,90 6/7/2015 570,90 6/8/2015 570,90 4/9/2015 570,90 9/10/2015 964,90 6/11/2015 570,90 9/12/2015 964,90 6/1/2016 570,90 5/2/2016 662,90 7/3/2016 662,90 5/4/2016 662,90 5/5/2016 662,90 11/3/2014 48,26 11/3/2014 724,00 11/4/2014 724,00 11/6/2014 724,00 11/6/2014 724,00 12/8/2014 510,57 12/8/2014 510,57 10/10/2014 510,57 10/10/2014 842,40 11/12/2014 510,57 11/12/2014 842,40 11/2/2015 510,57 11/2/2015 574,57 10/4/2015 574,57 10/4/2015 574,57 11/6/2015 574,57 11/6/2015 574,57 11/6/2015 574,57 11/8/2015 574,57 11/8/2015 574,57 11/8/2015 574,57 11/8/2015 574,57 9/10/2015 574,57 9/10/2015 574,57 9/10/2015 968,57 11/12/2015 574,57 11/12/2015 968,57 11/2/2016 574,57 11/2/2016 666,57 11/4/2016 666,57 11/4/2016 666,57 16/5/2016 666,57 1/8/2012 559,80 3/9/2012 609,56 1/10/2012 435,40 1/11/2012 435,40 3/12/2012 590,90 2/1/2013 435,40 1/2/2013 491,40 4/3/2013 491,40 2/4/2013 491,40 3/5/2013 491,40 3/6/2013 491,40 1/7/2013 491,40 1/8/2013 491,40 2/9/2013 830,40 2/10/2013 491,40 1/11/2013 491,40 4/12/2013 830,40 2/1/2014 491,40 3/2/2014 537,40 6/3/2014 537,40 3/4/2014 537,40 5/5/2014 537,40 2/6/2014 537,40 4/7/2014 537,40 4/8/2014 537,40 3/9/2014 899,40 3/10/2014 537,40 3/11/2014 537,40 2/12/2014 899,40 2/1/2015 537,40 3/2/2015 601,40 2/3/2015 601,40 1/4/2015 601,40 4/5/2015 601,40 3/6/2015 601,40 2/7/2015 601,40 3/8/2015 601,40 3/9/2015 601,40 28/10/2015 995,40 28/10/2015 601,40 2/12/2015 995,40 4/1/2016 601,40 2/2/2016 693,40 2/3/2016 693,40 4/4/2016 693,40 3/5/2016 693,40 6/6/2016 693,40 4/7/2016 693,40 2/8/2016 693,40 1/9/2016 1.133,40 5/10/2016 693,40 2/7/2013 610,20 13/8/2013 678,00 3/9/2013 875,75 2/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 2/12/2013 1.073,50 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 5/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 2/7/2014 541,04 4/8/2014 541,04 2/9/2014 903,04 2/10/2014 541,04 3/11/2014 541,04 2/12/2014 903,04 5/1/2015 541,04 2/2/2015 605,04 2/3/2015 605,04 2/4/2015 605,04 30/4/2015 605,04 2/6/2015 605,04 1/7/2015 605,04 3/8/2015 605,04 2/9/2015 605,04 1/10/2015 999,04 28/10/2015 605,04 30/11/2015 999,04 30/12/2015 605,04 28/1/2016 697,04 29/2/2016 697,04 28/3/2016 697,04 28/4/2016 697,04 30/5/2016 697,04 27/6/2016 697,04 27/7/2016 697,04 10/12/2013 768,40 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 1/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 1/9/2014 1.086,00 1/10/2014 724,00 3/11/2014 724,00 1/12/2014 1.086,00 2/1/2015 724,00 2/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 1/6/2015 788,00 1/7/2015 788,00 3/8/2015 788,00 1/9/2015 788,00 1/10/2015 1.182,00 3/11/2015 788,00 1/12/2015 1.182,00 4/1/2016 551,70 1/2/2016 643,70 1/3/2016 643,70 1/4/2016 616,20 2/5/2016 616,20 1/6/2016 616,20 1/7/2016 616,20 1/8/2016 616,20 1/9/2016 1.056,20 3/10/2016 616,20 1/11/2016 616,20 1/12/2016 1.056,20 2/1/2017 616,20 1/2/2017 673,20 1/3/2017 656,10 3/4/2017 656,10 2/5/2017 656,10 1/6/2017 656,10 3/7/2017 656,10 1/8/2017 656,10 1/9/2017 1.124,60 2/10/2017 656,10 1/11/2017 656,10 1/12/2017 1.124,60 2/1/2018 656,10 6/8/2013 90,40 6/8/2013 678,00 6/9/2013 647,95 7/10/2013 478,45 7/11/2013 478,45 10/12/2013 647,95 9/1/2014 478,45 12/2/2014 524,45 13/3/2014 524,45 7/4/2014 524,45 8/5/2014 524,45 6/6/2014 524,45 8/7/2014 524,45 8/8/2014 524,45 5/9/2014 886,45 7/10/2014 524,45 7/11/2014 524,45 10/12/2014 886,45 8/1/2015 524,45 9/2/2015 588,45 6/3/2015 588,45 9/4/2015 588,45 11/5/2015 588,45 5/6/2015 588,45 7/7/2015 588,45 4/8/2015 588,45 8/9/2015 588,45 7/10/2015 982,45 9/11/2015 588,45 8/12/2015 982,45 12/1/2016 588,45 19/2/2016 680,45 14/3/2016 680,45 6/4/2016 680,45 6/5/2016 680,45 6/6/2016 680,45 5/7/2016 680,45 5/8/2016 680,45 5/9/2016 1.120,45 10/10/2016 680,45 8/11/2016 680,45 6/12/2016 1.120,45 6/1/2017 680,45 31/1/2017 737,45 24/2/2017 737,45 31/3/2017 737,45 28/4/2017 737,45 31/5/2017 737,45 30/6/2017 737,45 31/7/2017 737,45 31/8/2017 1.205,95 29/9/2017 737,45 31/10/2017 737,45 14/10/2013 42,50 14/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 904,00 30/12/2013 478,45 3/2/2014 524,45 10/3/2014 524,45 3/4/2014 524,45 2/5/2014 524,45 3/6/2014 524,45 3/7/2014 524,45 4/8/2014 524,45 3/9/2014 886,45 3/10/2014 524,45 30/10/2014 524,45 1/12/2014 886,45 5/1/2015 524,45 2/2/2015 588,45 3/3/2015 588,45 2/4/2015 588,45 4/5/2015 588,45 1/6/2015 588,45 1/7/2015 588,45 30/7/2015 588,45 3/9/2015 588,45 29/9/2015 982,45 10/11/2015 588,45 1/12/2015 982,45 10/12/2013 67,80 10/12/2013 791,00 31/1/2014 479,42 31/1/2014 525,42 28/2/2014 525,42 31/3/2014 525,42 30/4/2014 525,42 2/6/2014 525,42 30/6/2014 525,42 31/7/2014 525,42 1/9/2014 887,42 30/9/2014 525,42 31/10/2014 525,42 1/12/2014 887,42 30/12/2014 525,42 2/2/2015 589,42 2/3/2015 589,42 31/3/2015 589,42 30/4/2015 589,42 1/6/2015 589,42 30/6/2015 589,42 31/7/2015 589,42 31/8/2015 589,42 30/9/2015 983,42 3/11/2015 589,42 30/11/2015 983,42 4/1/2016 589,42 1/2/2016 681,42 29/2/2016 681,42 1/4/2016 681,42 2/5/2016 616,42 31/5/2016 616,42 1/7/2016 616,42 1/8/2016 616,42 31/8/2016 1.056,42 30/9/2016 616,42 11/3/2014 7.559,70 11/3/2014 1.402,00 11/3/2014 724,00 11/4/2014 506,90 9/5/2014 506,90 5/6/2014 506,90 10/7/2014 506,90 31/7/2014 506,90 1/9/2014 868,90 6/10/2014 506,90 31/10/2014 506,90 28/11/2014 868,90 30/12/2014 506,90 3/2/2015 570,90 4/3/2015 570,90 30/3/2015 570,90 30/4/2015 570,90 28/5/2015 570,90 30/6/2015 570,90 30/7/2015 570,90 11/9/2015 570,90 30/9/2015 964,90 29/10/2015 570,90 30/11/2015 964,90 2/7/2013 632,80 15/8/2013 678,00 10/9/2013 875,75 25/10/2013 678,00 29/10/2013 678,00 25/11/2013 875,75 23/12/2013 678,00 27/1/2014 724,00 24/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 24/4/2014 724,00 26/5/2014 724,00 24/6/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/8/2014 1.086,00 24/9/2014 724,00 27/10/2014 724,00 24/11/2014 1.086,00 22/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 25/5/2015 788,00 24/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 25/8/2015 788,00 24/9/2015 1.182,00 26/10/2015 788,00 24/11/2015 1.182,00 22/12/2015 788,00 25/1/2016 880,00 23/2/2016 880,00 24/3/2016 880,00 25/4/2016 880,00 24/5/2016 880,00 24/6/2016 880,00 25/7/2016 880,00 25/8/2016 1.320,00 6/6/2014 651,60 6/6/2014 582,62 7/7/2014 506,90 8/8/2014 506,90 8/9/2014 778,40 7/10/2014 506,90 7/11/2014 506,90 9/12/2014 973,78 8/1/2015 506,90 9/2/2015 570,90 6/3/2015 551,62 8/4/2015 551,62 8/5/2015 551,62 8/6/2015 551,62 8/7/2015 551,62 10/8/2015 551,62 8/9/2015 551,62 8/10/2015 945,62 9/11/2015 551,62 7/12/2015 945,62 8/1/2016 512,22 5/2/2016 604,22 8/3/2016 604,22 8/4/2016 604,22 9/5/2016 576,62 8/6/2016 573,95 8/7/2016 574,08 8/8/2016 574,16 3/7/2014 144,80 3/7/2014 724,00 3/7/2014 506,90 4/8/2014 506,90 10/9/2014 748,23 9/10/2014 506,90 10/11/2014 506,90 27/11/2014 748,23 29/12/2014 506,90 29/1/2015 570,90 26/2/2015 570,90 30/3/2015 570,90 29/4/2015 570,90 28/5/2015 570,90 29/6/2015 570,90 30/7/2015 570,90 28/8/2015 570,90 29/9/2015 964,90 29/10/2015 570,90 27/11/2015 964,90 12/8/2013 655,40 27/8/2013 847,50 30/9/2013 678,00 28/10/2013 678,00 28/11/2013 847,50 30/12/2013 678,00 28/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 28/5/2014 724,00 30/6/2014 527,48 28/7/2014 527,48 29/8/2014 889,48 29/9/2014 527,48 28/10/2014 527,48 28/11/2014 889,48 29/12/2014 527,48 28/1/2015 591,48 2/3/2015 591,48 27/3/2015 591,48 28/4/2015 591,48 28/5/2015 591,48 26/6/2015 591,48 28/7/2015 591,48 28/8/2015 591,48 25/9/2015 985,48 28/10/2015 591,48 27/11/2015 985,48 28/12/2015 591,48 28/1/2016 683,48 26/2/2016 683,48 28/3/2016 683,48 28/4/2016 683,48 25/5/2016 683,48 30/6/2016 683,48 28/7/2016 683,48 11/3/2014 67,80 11/3/2014 678,00 11/3/2014 724,00 11/3/2014 506,90 3/4/2014 506,90 6/5/2014 506,90 4/6/2014 506,90 3/7/2014 506,90 5/8/2014 506,90 3/9/2014 868,90 3/10/2014 506,90 5/11/2014 506,90 3/12/2014 868,90 6/1/2015 506,90 4/2/2015 570,90 4/3/2015 570,90 6/4/2015 570,90 6/5/2015 570,90 5/6/2015 570,90 3/7/2015 570,90 5/8/2015 570,90 4/9/2015 570,90 5/10/2015 964,90 5/11/2015 570,90 3/12/2015 964,90 6/1/2016 570,90 3/2/2016 662,90 3/3/2016 662,90 5/4/2016 662,90 5/5/2016 662,90 6/6/2016 662,90 5/7/2016 662,90 5/8/2016 662,90 5/9/2016 1.102,90 4/4/2013 113,00 4/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 3/9/2013 940,50 3/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 4/12/2013 960,50 3/1/2014 474,70 5/2/2014 520,70 6/3/2014 520,70 4/4/2014 520,70 6/5/2014 520,70 3/6/2014 520,70 3/7/2014 520,70 4/8/2014 520,70 3/9/2014 520,70 8/10/2014 520,70 4/11/2014 520,70 3/12/2014 882,70 5/1/2015 520,70 3/2/2015 584,70 5/3/2015 584,70 2/4/2015 584,70 4/5/2015 584,70 5/6/2015 584,70 3/7/2015 584,70 3/8/2015 584,70 3/9/2015 584,70 2/10/2015 978,70 4/11/2015 584,70 3/12/2015 978,70 12/8/2013 67,80 12/8/2013 678,00 4/9/2013 847,50 3/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 4/12/2013 847,50 3/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 5/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 3/7/2014 524,45 6/8/2014 524,45 3/9/2014 886,45 3/10/2014 524,45 4/11/2014 524,45 3/12/2014 886,45 8/1/2015 524,45 3/2/2015 588,45 3/3/2015 588,45 1/4/2015 680,45 6/4/2015 588,45 4/5/2015 588,45 3/6/2015 588,45 3/7/2015 588,45 3/8/2015 588,45 3/9/2015 588,45 5/10/2015 982,45 3/11/2015 588,45 4/12/2015 982,45 4/1/2016 588,45 3/2/2016 680,45 2/3/2016 680,45 1/4/2016 680,45 2/5/2016 680,45 2/6/2016 680,45 1/7/2016 680,45 1/8/2016 680,45 21/6/2013 655,40 28/6/2013 678,00 31/7/2013 678,00 5/9/2013 904,00 11/10/2013 678,00 31/10/2013 678,00 2/12/2013 904,00 31/12/2013 678,00 3/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 31/3/2014 724,00 2/5/2014 724,00 30/5/2014 724,00 7/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 29/8/2014 1.086,00 7/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 9/12/2014 1.086,00 7/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 9/6/2015 788,00 10/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 10/9/2015 788,00 7/10/2015 1.182,00 13/11/2015 788,00 7/12/2015 1.182,00 7/1/2016 570,80 11/2/2016 662,80 7/3/2016 662,80 6/4/2016 662,80 6/5/2016 662,80 6/6/2016 662,80 6/7/2016 616,53 8/8/2016 616,53 5/9/2016 1.056,53 6/10/2016 616,53 7/11/2016 616,53 6/12/2016 1.056,53 9/1/2017 616,53 7/2/2017 673,53 6/3/2017 673,53 7/4/2017 673,53 8/5/2017 673,53 5/6/2017 673,53 11/7/2017 673,53 7/8/2017 673,53 13/9/2017 1.142,03 9/10/2017 673,53 31/10/2017 673,53 1/12/2017 1.142,03 9/1/2014 67,80 9/1/2014 791,00 9/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 4/9/2014 1.086,00 6/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 4/12/2014 1.086,00 7/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 3/7/2015 788,00 4/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 5/10/2015 1.182,00 4/11/2015 788,00 3/12/2015 1.182,00 5/1/2016 788,00 4/2/2016 880,00 3/3/2016 880,00 4/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 3/6/2016 880,00 4/7/2016 880,00 3/8/2016 880,00 5/9/2016 1.320,00 4/10/2016 880,00 10/12/2013 113,00 10/12/2013 678,00 3/1/2014 479,42 4/2/2014 525,42 7/3/2014 525,42 7/4/2014 525,42 5/5/2014 525,42 3/6/2014 525,42 2/7/2014 525,42 5/8/2014 525,42 5/9/2014 887,42 2/10/2014 525,42 3/11/2014 525,42 3/12/2014 887,42 15/1/2015 525,42 3/2/2015 589,42 3/3/2015 589,42 2/4/2015 589,42 6/5/2015 589,42 3/6/2015 589,42 2/7/2015 589,42 3/8/2015 589,42 2/9/2015 589,42 2/10/2015 983,42 3/11/2015 589,42 2/12/2015 983,42 4/1/2016 589,42 5/2/2016 681,42 2/3/2016 681,42 4/4/2016 681,42 3/5/2016 681,42 2/6/2016 681,42 4/7/2016 681,42 3/8/2016 681,42 5/9/2016 1.121,42 3/10/2016 681,42 1/11/2016 681,42 5/12/2016 1.121,42 3/1/2017 681,42 1/2/2017 738,42 6/3/2017 738,42 3/4/2017 738,42 2/5/2017 738,42 1/6/2017 738,42 3/7/2017 738,42 1/8/2017 738,42 1/9/2017 1.206,92 2/10/2017 738,42 3/11/2017 738,42 22/5/2014 651,60 22/5/2014 724,00 17/6/2014 506,90 31/7/2014 506,90 31/7/2014 506,90 29/8/2014 808,56 30/9/2014 506,90 31/10/2014 506,90 28/11/2014 808,57 30/12/2014 506,90 30/1/2015 570,90 27/2/2015 570,90 31/3/2015 570,90 30/4/2015 570,90 29/5/2015 570,90 30/6/2015 570,90 31/7/2015 570,90 31/8/2015 570,90 30/9/2015 964,90 30/10/2015 570,90 30/11/2015 964,90 30/12/2015 570,90 1/2/2016 662,90 3/3/2016 662,90 31/3/2016 662,90 29/4/2016 662,90 31/5/2016 662,90 30/6/2016 662,90 29/7/2016 662,90 4/2/2014 724,00 4/2/2014 203,40 5/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 2/9/2014 1.086,00 3/10/2014 724,00 28/10/2014 724,00 25/11/2014 1.086,00 23/12/2014 724,00 27/1/2015 788,00 24/2/2015 788,00 26/3/2015 788,00 27/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 25/6/2015 788,00 28/7/2015 788,00 26/8/2015 788,00 25/9/2015 1.182,00 27/10/2015 788,00 25/11/2015 1.182,00 23/12/2015 553,60 26/1/2016 645,60 24/2/2016 606,20 28/3/2016 576,70 26/4/2016 576,70 25/5/2016 576,70 27/6/2016 576,70 26/7/2016 576,70 26/8/2016 1.016,70 27/9/2016 576,70 26/10/2016 576,70 25/11/2016 1.016,70 26/12/2016 576,70 26/1/2017 633,70 21/2/2017 616,72 28/3/2017 620,71 25/4/2017 622,94 26/5/2017 616,72 27/6/2017 616,72 26/7/2017 616,72 28/8/2017 1.077,77 26/9/2017 609,27 26/10/2017 609,27 27/11/2017 1.077,77 21/12/2017 609,27 5/2/2013 570,16 5/2/2013 678,00 5/3/2013 678,00 15/7/2013 678,00 15/7/2013 678,00 20/8/2013 678,00 20/8/2013 678,00 4/9/2013 1.017,00 4/9/2013 632,80 14/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 4/12/2013 1.017,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 6/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 7/7/2014 506,88 5/8/2014 506,88 5/9/2014 868,88 8/10/2014 506,88 5/11/2014 506,88 5/12/2014 868,88 6/1/2015 506,88 6/2/2015 570,88 5/3/2015 570,88 6/4/2015 551,92 6/5/2015 551,92 8/6/2015 551,92 6/7/2015 551,92 6/8/2015 551,92 8/9/2015 551,92 5/10/2015 945,92 6/11/2015 551,92 4/12/2015 945,92 15/4/2014 120,66 15/4/2014 724,00 30/4/2014 506,90 30/5/2014 506,90 30/6/2014 506,90 31/7/2014 506,90 1/9/2014 808,56 30/9/2014 506,90 31/10/2014 506,90 1/12/2014 808,56 2/1/2015 506,90 2/2/2015 570,90 2/3/2015 570,90 31/3/2015 570,90 30/4/2015 570,90 1/6/2015 570,90 30/6/2015 570,90 31/7/2015 570,90 31/8/2015 570,90 30/9/2015 964,90 3/11/2015 570,90 30/11/2015 964,90 30/12/2015 570,90 1/2/2016 662,90 29/2/2016 616,00 31/3/2016 572,00 29/4/2016 572,00 31/5/2016 572,00 30/6/2016 572,00 29/7/2016 572,00 31/8/2016 1.012,00 30/9/2016 572,00 19/7/2013 632,80 30/7/2013 678,00 2/9/2013 875,75 30/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 2/12/2013 875,75 3/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 4/6/2014 724,00 3/7/2014 534,26 31/7/2014 534,26 29/8/2014 896,26 1/10/2014 534,26 31/10/2014 534,26 28/11/2014 896,26 31/12/2014 534,26 30/1/2015 598,26 26/2/2015 598,26 30/3/2015 598,26 29/4/2015 598,26 1/6/2015 598,26 29/6/2015 598,26 6/8/2015 598,26 1/9/2015 598,26 28/9/2015 992,26 3/11/2015 598,26 30/11/2015 992,26 28/12/2015 598,26 1/2/2016 690,26 1/3/2016 690,26 1/4/2016 690,26 2/5/2016 690,26 1/6/2016 690,26 4/7/2016 690,26 19/8/2016 690,26 23/1/2014 113,00 23/1/2014 791,00 23/1/2014 479,55 30/1/2014 525,55 6/3/2014 525,55 31/3/2014 525,55 30/4/2014 525,55 29/5/2014 525,55 26/6/2014 525,55 29/7/2014 525,55 27/8/2014 887,55 26/9/2014 525,55 31/10/2014 525,55 28/11/2014 887,55 26/12/2014 525,55 29/1/2015 589,55 25/2/2015 589,55 27/3/2015 589,55 28/4/2015 589,55 28/5/2015 589,55 26/6/2015 589,55 29/7/2015 589,55 27/8/2015 589,55 28/9/2015 983,55 28/10/2015 589,55 26/11/2015 983,55 28/12/2015 589,55 27/1/2016 681,55 25/2/2016 681,55 29/3/2016 681,55 29/4/2016 681,55 31/5/2016 681,55 7/7/2016 681,55 7/2/2014 135,60 7/2/2014 734,50 7/2/2014 724,00 12/3/2014 506,90 7/4/2014 506,90 8/5/2014 506,90 6/6/2014 506,90 8/7/2014 506,90 7/8/2014 506,90 5/9/2014 868,90 7/10/2014 506,90 7/11/2014 506,90 5/12/2014 868,90 8/1/2015 506,90 6/2/2015 570,90 6/3/2015 570,90 8/4/2015 570,90 8/5/2015 570,90 8/6/2015 570,90 7/7/2015 570,90 7/8/2015 570,90 8/9/2015 570,90 7/10/2015 964,90 9/11/2015 570,90 7/12/2015 964,90 8/1/2016 570,90 5/2/2016 662,90 7/3/2016 662,90 7/4/2016 662,90 6/5/2016 662,90 7/6/2016 662,90 7/7/2016 662,90 5/8/2016 662,90 7/10/2016 662,90 8/11/2016 662,90 7/12/2016 1.234,90 9/1/2017 662,90 7/2/2017 719,90 7/3/2017 719,90 7/4/2017 719,90 8/5/2017 675,90 7/6/2017 675,90 7/7/2017 675,90 7/8/2017 675,90 8/9/2017 1.144,40 8/9/2017 1.234,90 6/10/2017 675,90 8/11/2017 675,90 4/12/2013 158,20 4/12/2013 791,00 7/1/2014 479,42 5/2/2014 525,42 11/3/2014 525,42 7/4/2014 525,42 7/5/2014 525,42 5/6/2014 525,42 7/7/2014 525,42 5/8/2014 525,42 3/9/2014 887,42 3/10/2014 525,42 5/11/2014 525,42 4/12/2014 887,42 6/1/2015 525,42 5/2/2015 589,42 6/3/2015 589,42 6/4/2015 589,42 7/5/2015 589,42 3/6/2015 589,42 3/7/2015 589,42 5/8/2015 589,42 3/9/2015 551,60 5/10/2015 945,60 6/11/2015 551,60 4/12/2015 945,60 6/1/2016 551,60 4/2/2016 643,60 4/3/2016 643,60 5/4/2016 643,60 4/5/2016 842,18 3/6/2016 616,00 5/7/2016 616,00 3/8/2016 616,00 5/9/2016 1.056,00 20/5/2014 675,73 20/5/2014 724,00 29/5/2014 506,90 27/6/2014 506,90 30/7/2014 506,90 28/8/2014 808,56 29/9/2014 506,90 30/10/2014 506,90 1/12/2014 808,57 30/12/2014 506,90 29/1/2015 570,90 2/3/2015 570,90 31/3/2015 570,90 29/4/2015 570,90 29/5/2015 570,90 29/6/2015 570,90 30/7/2015 570,90 31/8/2015 570,90 30/9/2015 964,90 30/10/2015 570,90 30/11/2015 964,90 30/12/2015 570,90 29/1/2016 662,90 29/2/2016 662,90 30/3/2016 662,90 29/4/2016 662,90 30/5/2016 662,90 29/6/2016 662,90 29/7/2016 662,90 30/8/2016 1.102,90 29/9/2016 662,90 7/2/2012 393,93 7/3/2012 503,82 11/4/2012 435,40 8/5/2012 435,40 8/6/2012 435,40 9/7/2012 435,40 8/8/2012 435,40 11/9/2012 746,40 8/10/2012 435,40 8/11/2012 435,40 7/12/2012 746,40 8/1/2013 435,40 8/2/2013 491,40 11/3/2013 491,40 9/4/2013 491,40 8/5/2013 491,40 10/6/2013 491,40 5/7/2013 491,40 7/8/2013 491,40 9/9/2013 830,40 8/10/2013 491,40 11/11/2013 491,40 6/12/2013 830,40 8/1/2014 491,40 7/2/2014 537,40 12/3/2014 537,40 8/4/2014 537,40 8/5/2014 537,40 10/6/2014 537,40 8/7/2014 537,40 7/8/2014 537,40 8/9/2014 899,40 7/10/2014 537,40 7/11/2014 537,40 9/12/2014 899,40 8/1/2015 537,40 9/2/2015 601,40 11/3/2015 601,40 8/4/2015 601,40 12/5/2015 601,40 8/6/2015 601,40 13/7/2015 601,40 7/8/2015 601,40 8/9/2015 601,40 8/10/2015 995,40 9/11/2015 601,40 8/12/2015 995,40 8/1/2016 601,40 12/2/2016 693,40 7/3/2016 693,40 7/4/2016 693,40 9/5/2016 693,40 9/6/2016 693,40 7/7/2016 693,40 5/8/2016 693,40 8/9/2016 1.133,40 10/10/2016 693,40 8/11/2016 693,40 7/12/2016 1.133,40 9/1/2017 811,58 7/2/2017 937,00 7/3/2017 937,00 7/4/2017 937,00 8/5/2017 937,00 7/6/2017 937,00 7/7/2017 790,57 7/8/2017 790,57 8/9/2017 1.259,07 6/10/2017 790,57 8/11/2017 790,57 7/3/2014 72,40 7/3/2014 724,00 2/5/2014 506,90 7/5/2014 506,90 9/6/2014 506,90 10/7/2014 506,90 5/8/2014 506,90 2/9/2014 838,73 2/10/2014 506,90 4/11/2014 506,90 2/12/2014 838,73 5/1/2015 506,90 3/2/2015 570,90 4/3/2015 570,90 2/4/2015 570,90 5/5/2015 570,90 2/6/2015 570,90 3/7/2015 570,90 4/8/2015 570,90 3/9/2015 570,90 2/10/2015 964,90 4/11/2015 570,90 2/12/2015 964,90 20/5/2014 724,00 9/6/2014 724,00 4/7/2014 506,90 5/8/2014 506,90 2/9/2014 778,40 2/10/2014 506,90 4/11/2014 506,90 2/12/2014 778,40 5/1/2015 506,90 3/2/2015 570,90 3/3/2015 570,90 2/4/2015 570,90 5/5/2015 570,90 3/6/2015 570,90 2/7/2015 570,90 4/8/2015 570,90 2/9/2015 570,90 2/10/2015 964,90 4/11/2015 570,90 2/12/2015 964,90 5/1/2016 570,90 2/2/2016 662,90 2/3/2016 662,90 5/4/2016 662,90 3/5/2016 662,90 4/2/2014 67,80 4/2/2014 724,00 6/3/2014 506,90 7/4/2014 506,90 7/5/2014 506,90 9/6/2014 506,90 1/7/2014 506,90 1/8/2014 506,90 1/9/2014 868,90 1/10/2014 506,90 3/11/2014 506,90 1/12/2014 868,90 2/1/2015 506,90 2/2/2015 570,90 2/3/2015 570,90 1/4/2015 570,90 4/5/2015 570,90 11/3/2014 1.435,90 11/3/2014 724,00 2/4/2014 506,90 5/5/2014 506,90 3/6/2014 506,90 2/7/2014 506,90 4/8/2014 506,90 2/9/2014 868,90 3/10/2014 506,90 4/11/2014 506,90 2/12/2014 868,90 5/1/2015 506,90 3/2/2015 570,90 3/3/2015 570,90 2/4/2015 570,90 3/4/2015 570,90 5/5/2015 570,90 5/6/2015 570,90 3/7/2015 570,90 5/8/2015 570,90 2/9/2015 570,90 5/10/2015 964,90 5/11/2015 570,90 3/12/2015 964,90 5/1/2016 570,90 3/2/2016 662,90 3/3/2016 662,90 10/12/2013 67,80 10/12/2013 791,00 20/1/2014 479,42 10/2/2014 525,42 5/3/2014 525,42 4/4/2014 525,42 7/5/2014 525,42 2/6/2014 525,42 2/7/2014 525,42 1/8/2014 525,42 1/9/2014 887,42 2/10/2014 525,42 4/11/2014 525,42 3/12/2014 887,42 5/1/2015 525,42 3/2/2015 589,42 2/3/2015 589,42 2/4/2015 589,42 4/5/2015 589,42 2/6/2015 589,42 3/7/2015 589,42 3/8/2015 589,42 1/9/2015 589,42 1/10/2015 983,42 3/11/2015 589,42 1/12/2015 983,42 4/1/2016 589,42 3/2/2016 681,42 2/3/2016 681,42 4/4/2016 681,42 2/5/2016 681,42 2/6/2016 681,42 4/7/2016 681,48 29/7/2016 681,48 2/9/2016 1.121,42 29/9/2016 681,48 28/10/2016 681,42 29/11/2016 1.121,42 28/12/2016 681,42 30/1/2017 738,42 23/2/2017 738,42 30/3/2017 658,77 27/4/2017 658,77 30/5/2017 658,77 29/6/2017 658,77 28/7/2017 658,77 30/8/2017 1.127,27 28/9/2017 658,77 30/10/2017 658,77 29/11/2017 1.127,27 27/12/2017 658,77 30/1/2018 675,77 27/2/2018 675,77 28/3/2018 675,77 17/10/2013 113,00 17/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 904,00 8/1/2014 678,00 7/2/2014 727,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 524,45 7/8/2014 524,45 8/9/2014 886,45 8/10/2014 524,45 10/11/2014 524,45 5/12/2014 886,45 8/1/2015 524,45 9/2/2015 588,45 9/3/2015 588,45 9/4/2015 588,45 8/5/2015 588,45 8/6/2015 588,45 8/7/2015 588,45 7/8/2015 588,45 8/9/2015 588,45 7/10/2015 982,45 9/11/2015 588,45 7/12/2015 982,45 25/1/2016 588,45 9/1/2013 570,16 29/1/2013 522,51 26/2/2013 489,71 26/3/2013 489,71 26/4/2013 489,71 28/5/2013 489,71 26/6/2013 489,71 31/7/2013 489,71 30/8/2013 828,71 30/9/2013 489,71 31/10/2013 489,71 29/11/2013 828,71 30/12/2013 489,71 29/1/2014 535,71 26/2/2014 535,71 27/3/2014 535,71 28/4/2014 535,71 28/5/2014 535,71 26/6/2014 535,71 29/7/2014 535,71 27/8/2014 897,71 26/9/2014 535,71 29/10/2014 535,71 26/11/2014 897,71 29/12/2014 535,71 28/1/2015 599,71 25/2/2015 599,71 27/3/2015 599,71 28/4/2015 599,71 27/5/2015 599,71 26/6/2015 599,71 29/7/2015 599,71 27/8/2015 599,71 28/9/2015 993,71 28/10/2015 599,71 26/11/2015 993,71 28/12/2015 599,71 27/1/2016 691,71 25/2/2016 691,71 29/3/2016 691,71 27/4/2016 691,71 27/5/2016 691,71 28/6/2016 691,71 27/7/2016 691,71 29/8/2016 1.131,71 28/9/2016 691,71 27/10/2016 691,71 28/11/2016 1.131,71 27/12/2016 691,71 27/1/2017 748,71 22/2/2017 748,71 29/3/2017 748,71 27/4/2017 748,71 29/5/2017 748,71 28/6/2017 748,71 27/7/2017 657,71 29/8/2017 1.126,21 28/9/2017 657,71 27/10/2017 657,71 10/9/2013 678,00 10/9/2013 875,75 23/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 875,75 3/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 2/9/2014 1.086,00 2/10/2014 724,00 4/11/2014 724,00 2/12/2014 1.086,00 5/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 3/3/2015 788,00 2/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 2/6/2015 788,00 2/7/2015 788,00 4/8/2015 788,00 2/9/2015 788,00 2/10/2015 1.182,00 4/11/2015 788,00 2/12/2015 1.182,00 5/1/2016 788,00 2/2/2016 880,00 2/3/2016 880,00 4/4/2016 880,00 3/5/2016 880,00 2/6/2016 880,00 4/7/2016 880,00 2/8/2016 880,00 2/9/2016 1.320,00 4/10/2016 880,00 3/11/2016 880,00 2/12/2016 1.320,00 3/1/2017 880,00 2/2/2017 937,00 2/3/2017 937,00 4/4/2017 937,00 3/5/2017 937,00 2/6/2017 937,00 5/12/2013 791,00 5/12/2013 67,80 7/1/2014 479,55 6/2/2014 525,55 11/3/2014 507,79 10/4/2014 507,79 12/5/2014 507,79 10/6/2014 507,79 4/7/2014 507,79 6/8/2014 507,79 5/9/2014 869,79 6/10/2014 507,79 6/11/2014 507,79 4/12/2014 869,79 7/1/2015 507,79 5/2/2015 571,79 5/3/2015 571,79 7/4/2015 571,79 7/5/2015 571,79 5/6/2015 770,24 6/7/2015 552,08 6/8/2015 552,08 4/9/2015 552,08 6/10/2015 946,09 6/11/2015 552,08 4/12/2015 946,08 7/1/2016 552,08 4/2/2016 644,08 4/3/2016 580,39 6/4/2016 578,61 5/5/2016 578,47 6/6/2016 578,55 6/7/2016 578,60 4/8/2016 614,22 6/9/2016 1.018,75 6/10/2016 578,80 7/11/2016 578,89 6/12/2016 1.018,94 5/1/2017 579,03 6/2/2017 636,09 6/3/2017 636,13 6/4/2017 636,31 5/5/2017 636,37 6/6/2017 639,15 6/7/2017 639,31 4/8/2017 639,41 6/9/2017 1.107,98 5/10/2017 639,53 7/11/2017 639,63 8/5/2013 113,00 8/5/2013 678,00 8/5/2013 678,00 2/7/2013 678,00 2/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 22/10/2013 678,00 24/10/2013 960,50 4/11/2013 678,00 6/12/2013 960,50 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 3/7/2014 520,70 4/8/2014 520,70 2/9/2014 882,70 2/10/2014 520,70 4/11/2014 520,70 3/12/2014 882,70 2/1/2015 520,70 3/2/2015 584,70 2/3/2015 584,70 2/4/2015 584,70 4/5/2015 584,70 2/6/2015 584,70 2/7/2015 584,70 3/8/2015 584,70 3/9/2015 584,70 2/10/2015 978,70 4/11/2015 584,70 2/12/2015 978,70 5/1/2016 584,70 3/2/2016 676,70 2/3/2016 676,70 4/4/2016 676,70 4/5/2016 676,70 2/6/2016 676,70 5/7/2016 676,70 2/8/2016 676,70 2/9/2016 1.116,70 4/4/2013 67,80 4/4/2013 678,00 8/5/2013 474,70 10/6/2013 474,70 5/7/2013 474,70 6/8/2013 474,70 5/9/2013 757,20 7/10/2013 474,70 7/11/2013 474,70 6/12/2013 757,20 8/1/2014 474,70 7/2/2014 520,70 11/3/2014 520,70 7/4/2014 520,70 8/5/2014 520,70 6/6/2014 520,70 7/7/2014 520,70 7/8/2014 520,70 4/9/2014 882,70 7/10/2014 520,70 7/11/2014 520,70 5/12/2014 882,70 8/1/2015 520,70 6/2/2015 584,70 6/3/2015 584,70 8/4/2015 584,70 8/5/2015 584,70 5/6/2015 584,70 7/7/2015 584,70 7/8/2015 584,70 8/9/2015 584,70 6/10/2015 978,70 9/11/2015 584,70 7/12/2015 978,70 8/1/2016 584,70 4/2/2016 676,70 4/3/2016 676,70 6/4/2016 676,70 6/5/2016 676,70 6/6/2016 676,70 6/1/2014 67,80 6/1/2014 734,50 10/2/2014 524,45 12/3/2014 524,45 8/4/2014 524,45 8/5/2014 524,45 12/6/2014 524,45 8/7/2014 524,45 8/8/2014 524,45 8/9/2014 886,45 10/10/2014 524,45 6/11/2014 524,45 4/12/2014 886,45 9/1/2015 524,45 6/2/2015 588,45 6/3/2015 588,45 7/4/2015 588,45 6/5/2015 588,45 3/6/2015 588,45 6/7/2015 588,45 5/8/2015 588,45 4/9/2015 588,45 6/10/2015 982,45 5/11/2015 588,45 4/12/2015 982,45 6/1/2016 588,45 4/2/2016 588,45 3/3/2016 588,45 5/4/2016 680,45 5/5/2016 680,45 3/6/2016 680,45 5/7/2016 680,45 3/8/2016 680,45 9.2. aplicar aos srs. José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira multa individual no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as condutas praticadas pelos srs. José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.4. inabilitar os srs. José Roberto Rufino da Silva Moura, Antônio Welton Alves Nogueira e Markus Barbosa Nogueira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social.